Tribunal: TJSP
Processo: 2056511-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000426309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2056511-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes
VINICIUS ALEXANDRE NUNES DOMINGOS e GABRIEL JURGENSEN
MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2056511-86.2020.8.26.0000 - Comarca de Limeira
2/6
Habeas Corpus no 2056511-86.2020.8.26.0000
Impetrante: Cassiano Fernandes Pinto de Carvalho
Impetrada: MM. Juíza de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de
Limeira - SP
Pacientes: Gabriel Jurgensen Marques e Vinicius Alexandre Nunes
Domingos
Voto no 13.499
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e
fundamentos para a segregação cautelar presentes - Decisão que
justifica suficientemente a custódia preventiva - Pleito de
concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia causada
por COVID-19 - Impossibilidade - Constrangimento ilegal não
caracterizado - Ordem denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Defensor Público,
Doutor Cassiano Fernandes Pinto de Carvalho, em favor de Gabriel
Jurgensen Marques e Vinicius Alexandre Nunes Domingos, apontando como
autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de
Limeira - SP, alegando, em síntese, que os pacientes estão sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade tida como coatora converteu
suas prisões em flagrante, ocorridas em 08/01/2020, pela suposta prática do
crime de tráfico de entorpecentes, em preventivas, em decisão carente de
fundamentação idônea, visto que baseada na gravidade abstrata do delito.
Argumenta que os pacientes são tecnicamente primários,
apesar de o paciente Vinicius responder a outro processo, e possuidores de
residência fixa.
Aduz que não há qualquer indicativo nos autos no sentido de
que os pacientes, em liberdade, colocarão em risco a ordem pública, a instrução
criminal ou a aplicação da lei penal.
Sustenta que a manutenção da prisão preventiva dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2056511-86.2020.8.26.0000 - Comarca de Limeira
3/6
pacientes é medida desproporcional, visto que, em caso de eventual condenação,
se considerada a pouca quantidade de droga apreendida, poderá ser aplicado o
redutor do § 4o, do artigo 33 da Lei no 11.343/06, com fixação do regime inicial
diverso do fechado.
Aduz que a imposição de medida cautelar diversa da prisão é
suficiente ao presente caso.
Destaca, por fim, que o delito imputado aos pacientes não se
caracteriza pela violência ou grave ameaça, possibilitando a liberdade provisória
ante o risco de contaminação pelo COVID-19, nos termos da Recomendação no
62 do Conselho Nacional de Justiça.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
que os pacientes aguardem em liberdade o julgamento do presente writ, ainda
que mediante o cumprimento de medida cautelar diversa da prisão, expedindo-se
alvará de soltura em favor deles.
Indeferida a liminar (fls. 52/54), foram prestadas informações
(fls. 60/61).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 64/69).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos, os pacientes foram
denunciados como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06
porque, no dia no dia 08 de janeiro de 2020, por volta das 10h55, na Rua Antônio
Menardi n° 388, no Bairro Jardim Gustavo Picinini, na cidade e Comarca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2056511-86.2020.8.26.0000 - Comarca de Limeira
4/6
Limeira/SP, agindo em concurso de idênticos propósitos, traziam consigo, para
comercialização com terceiros, cerca de 175,4 gramas de maconha, divididos em
140 (cento e quarenta) porções, e, ainda, 2,5 gramas de cocaína, acondicionados
em 06 (seis) "flaconetes", tudo sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Consta, também, que em buscas pelas imediações, os
guardas municipais responsáveis pela ocorrência, lograram localizar, em meio ao
mato ali existente, um pacote com cerca de 300 (trezentos) "flaconetes" vazios,
comumente utilizados para o embalo da cocaína (cf. fls. 12/13).
Trata-se de delito grave, hediondo por equiparação, que
indiscutivelmente compromete a paz pública, de sorte que, por aqui, a custódia
cautelar dos pacientes não se reveste das características próprias do
constrangimento ilegal, como, aliás, bem fundamentado na r. decisão de primeiro
grau digitalizada a fls. 24/30, principalmente se considerado que eles foram
presos em local conhecido da polícia como ponto de venda de entorpecentes, na
posse de considerável quantidade e diversidade de drogas, já divididas em
porções e, ainda, como anotado pela r. decisão impugnada, os pacientes "não
comprovaram ocupação lícita e desde a adolescência estão envolvidos com a
traficância, demonstrando que não se tratam de traficantes fortuitos, mas que têm
forte ligação com a distribuição de drogas no município" (fls. 29).
Ora, cuidando-se de acusação de tráfico de entorpecentes,
delito grave, como já dito, ao contrário do alegado pelo impetrante, faz-se
necessária a custódia cautelar em função de determinados objetivos, que se
relacionam à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e
para assegurar a aplicação da lei penal, nos exatos termos do artigo 312 do
Código de Processo Penal.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida de
exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levam à custódia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2056511-86.2020.8.26.0000 - Comarca de Limeira
5/6
do agente. Entretanto, no caso dos autos, entende-se que a prisão decretada não
se mostra ilegal ou arbitrária de modo a justificar a concessão da ordem.
Verifica-se, também, que na hipótese dos autos não há
violação ao princípio da presunção de inocência, pois tal princípio não constitui
obstáculo jurídico para que se efetive, desde logo, a aplicação de medidas
cautelares como, por exemplo, a prisão preventiva ou negativa do recurso em
liberdade (Nesse sentido, aliás, é o entendimento do Col. STF, no HC
77663-4/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 10/08/98, p. 128).
Não há falar-se aqui, ainda, em aplicação de quaisquer
medidas cautelares alternativas à prisão, pois absolutamente inadequadas às
circunstâncias do fato praticado (cf. artigo 282, inciso II, do Código de Processo
Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/11).
Ademais, prognósticos em relação à aplicação de eventual
causa de redução de pena e/ou aplicação de outros benefícios como o direito de
apelar em liberdade em caso de suposta condenação, não passam de mera
especulação, sendo vedada análise desses temas nessa segunda instância pela
via do writ, bem como a utilização de tal fundamento para justificar a soltura, pois
isso acarretaria violação ao princípio constitucional do juiz natural, prejulgamento
do mérito e supressão de instância.
E, quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar, o Juízo
de origem bem decidiu a questão, ao destacar que "(...) Diferentemente do
quanto alegado pela defesa, a aplicação da Recomendação 62/2020 do CNJ
deve ser afastada, uma vez que os réus não se enquadram em nenhuma das
circunstâncias elencadas na referida Recomendação. Vinicius e Guilherme, não
têm mais de 60 anos e não faz parte de nenhuma das co-morbidades que os
candidatem ao grupo de risco. Não há notícias de que no estabelecimento
prisional onde está recluso esteja acontecendo a transmissão do vírus novo
COVID-19 ou que não possua equipe de saúde. De igual modo, também não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2056511-86.2020.8.26.0000 - Comarca de Limeira
6/6
relatos de que o presídio de recomendação dos réus esteja sob intervenção de
órgãos internacionais" (cf. fls. 104/106 dos autos de origem).
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus,
não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura
pretendida.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator